Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724189-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: NAYLANE CARNEIRO SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA (ID 60241798) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 197067683, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0717239-17.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de restrição do veículo, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de consulta via sistema SNIPER requerido ao ID 196746049, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. Ressalto, ainda, que já foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório até 08/04/2025, conforme determinado ao ID 192484854, na forma do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 60241798), alega que: (i) é credora do valor de R$ 40.242,20, relativo a cheques não pagos; (ii) citada para pagar ou apresentar defesa, a Executada quedou-se inerte, razão pela qual iniciou as buscas patrimoniais a fim de satisfazer o crédito; (iii) descobriu a existência de dois veículos de titularidade da Executada; (iv) o Juízo de origem, sem motivo razoável e plausível, decidiu suspender a execução pelo prazo de um ano, inserindo apenas restrição de transferência, mesmo entendendo a dificuldade de localização do bem a ser penhorado; (v) a probabilidade do direito da Exequente se justifica, uma vez que é credora da importância de R$ 40.242,20, e vem tentando executar o crédito, tendo sido constituída penhora sobre o bem e, sem ter oportunidade de se manifestar a respeito de seu interesse sobre a permanência da penhora, esta foi desconstituída; (vi) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se dá pela possibilidade de que a Devedora venha a esvaziar seu patrimônio a fim de frustrar o crédito exequendo, vindo a alienar o bem. Ao final, pede: Isto posto, respeitosamente, diante de todos os elementos trazidos ao conhecimento de Vossas Excelências, protesta pelo seguinte provimento jurisdicional: a) Sejam o Agravo de Instrumento recebido com a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a relevância da fundamentação invocada e o perigo de dano, nos termos do quanto previsto pelo art. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme amplamente demonstrado alhures; b) Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, por ser tempestivo, determinado a intimação da agravada preferencialmente por meio eletrônico pelo Whatsapp no número (61) 98429-5555, querendo, oferecer a contrarrazões na forma e prazos previstos, sob pena de confissão e de revelia; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 60241799). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, cuida-se na origem de execução, em que o Credor busca reaver seu crédito junto à Devedora. Nesse sentido, o ordenamento jurídico deve conferir à parte instrumentos para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Além disso, a ordem de restrição de circulação busca efetivar a tutela judicial, de modo a concretizar o direito de crédito do Autor, bem como há risco ao Credor de não reaver o seu crédito. Assim, entendo que restam demonstrados os requisitos da probabilidade e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar, (i) o prosseguimento do processo na origem; (i) que se proceda à ordem de restrição de circulação do veículo automotor I/LR EVOQUE HSE DYNAMIC, 2015/2016, Placa: PAM5A95. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024 14:16:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador